Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745684-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO AGRAVADO: TOPOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0739019-94.2023.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de umas varas cíveis da Comarca de Paraíso do Tocantins - TO. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante defende, em breve resumo, que o foro de Brasília é competente em razão da cláusula de eleição constante do termo do instrumento de contrato celebrado entre as partes. Assevera que nos termos do art. 781 do Código de Processo Civil, o exequente pode escolher o juízo competente, devendo, para tanto, respeitar o foro de domicílio, o foro de eleição ou foro dos bens sujeitos ao título. Afirma que o foro de eleição configura regra de competência relativa, que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a teor da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja reconhecida a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento do feito. Preparo recolhido no ID 52746955. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, local de domicílio da parte executada, ora agravada. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 173775075 - autos de origem): Trata-se de execução proposta por REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI, em desfavor de TOPOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, fundada em contrato de confissão de dívida, id. 172389125. Embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de cláusula de eleição de foro, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Na hipótese dos autos, é fato inconteste que o exequente possui domicílio na Região Administrativa de Brasília/DF, enquanto o executado possui domicílio Paraíso do Tocantins/TO. Não obstante, o foro de eleição estabelecido no termo de confissão (CLÁUSULA QUARTA) foi Brasília/DF (id. 172389125). Nestes casos, em que é nítida a escolha aleatório do Foro competente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, autoriza a declinação da competência, conforme entendimento abaixo: COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DIVERSO DO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. 1 - Se o autor reside em cidade do interior do Rio Grande do Norte, e a ré tem sede não só em Brasília, mas em várias cidades do Brasil, inclusive Natal/RN, não se justifica que o autor ajuíze a ação nesta Capital, vez que não terá ele facilidade de acesso ao Judiciário. 2 - Embora se trate de competência relativa, não é possível que o autor escolha aleatoriamente o local em que ajuizará a ação. 3 - Agravo não provido. (Acórdão n.455492, 20100020150176AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010, Publicado no DJE: 21/10/2010. Pág.: 122) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria." Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Paraíso do Tocantins – TO, para onde determino sejam os autos remetidos, após os procedimentos de praxe. (destaques no original) A Cláusula Quarta do Termo de Confissão de Dívida entabulado entre as partes assim estabeleceu (ID 172389125 – autos de origem): 4.1. As partes elegem o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrentes deste TERMO. Por sua vez, o artigo 781, inciso I, do CPC, expressamente preceitua: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Além disso, a jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que, havendo cláusula de eleição de foro, compete ao exequente optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Além disso, no caso em exame, não se está diante de competência absoluta, mas, sim relativa, e esta é fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No caso, existindo cláusula de eleição de foro no contrato pactuado deve ser mantido o foro escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo Juízo a quo. Ainda que o ilustre Juízo de origem considere que outro juízo é competente para julgar a demanda, o declínio da competência relativa, conforme ressaltado, somente poderia acontecer após a insurgência da parte ré, e não de ofício. Para mais, não restou demonstrado nenhum prejuízo às partes, assim como abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que foi feita em condições paritárias. Portanto, não se vê, ao menos até o momento, situação que acarrete a nulidade ou inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser respeitada. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A eleição de foro é permitida nos contratos de locação, no inciso II do art. 58 da Lei n.o 8.245/91 (Lei de Locações), e o inciso I do art. 781 do CPC autoriza o processamento da execução no Juízo do foro eleito pelas partes. 2. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas requerida pelo Réu em preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação, restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial. 4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1766428, 07354569520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO ABUSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Na execução de título extrajudicial, fundada em débitos locatícios, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. 2. No caso, existindo cláusula de eleição de foro no contrato locatício deve ser mantido aquele escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo juízo a quo. Referida questão é objeto da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. A matéria afeta à competência territorial e relativa deve ser arguida pelo réu como questão preliminar de contestação, nos termos dos artigos 64, caput, 65, caput, do Código de Processo Civil. 4. Havendo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, essa deverá prevalecer, em respeito à autonomia das partes, porquanto não foi demonstrada a abusividade da referida cláusula, nem prejuízo às partes. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1681632, 07259832220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXEQUENTE DOMICILIADO NA ASA SUL/DF E EXECUTADA EM SOBRADINHO/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 63 E ART. 781, I, AMBOS DO CPC. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. PREVALÊNCIA DO CONVENCIONADO PELAS PARTES. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 63 do CPC confere às partes a possibilidade de escolha do foro em que será proposta ação relativa aos direitos e obrigações decorrentes de contrato e o art. 781, I, do CPC prevê que a ação de execução pode ser movida no foro eleito pelas partes, de maneira que a propositura da execução no foro de eleição não se mostra, por si só, abusiva, para que o juiz possa exercer o controle de ofício. 2. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de maneira que o interesse privado está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 3. A opção pelo ajuizamento da lide em foro escolhido pelas partes no contrato que aparelha a ação de execução não pode ser obstada de ofício, porque o juízo que recebeu a demanda por distribuição é naturalmente competente para a processar, de maneira que o reconhecimento de abusividade da cláusula dependerá de prévia iniciativa da parte executada, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do STJ, de observância obrigatória, consoante o art. 927, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1424068, 07094854520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, considerando que as partes, por livre e espontânea vontade, ao menos do que se tem nos autos até o momento, elegeram o foro de Brasília, é de se entender pela prevalência dessa cláusula. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023 11:59:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador